Tribunal: TJPA
Processo: 0809847-09.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809847-09.2019.8.14.0051

APELANTE: TROPICAO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME

APELADO: KELVIA AGUA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. MERO ARREPENDIMENTO NÃO ENSEJA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ALTERAÇÕES NA LEI COM EFEITOS EX NUNC, NÃO INCINDINDO SOBRE O ACORDADO. PACTUADO QUE NÃO DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DA LEI ESTADUAL POSTO QUE HÁ DISPOSIÇÃO FEDERAL ACERCA DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
sentença homologatória de acordo apenas pode ser desconstituída caso esteja demonstrada situação resultante em mácula da sua vontade livre e desimpedida, não sendo suficiente o simples arrependimento de um dos acordantes, que é exatamente o que vislumbro no presente caso.

II -
Não cabe a declaração de nulidade da sentença proferida em homologação de acordo pelo fato de que a Lei Estadual n. 8.461/2017 sofrera alteração ou que alguns de seus dispositivos tiveram aua aplicabilidade suspensa, mesmo porque pelo Princípio da Segurança jurídica, os atos jurídicos perfeitos não são alcançados por essas alterações, que claramente possuem efeitos
ex nunc.

III - O pactuado não depende exclusivamente da legislação estadual, posto que permanece a eficácia da Lei Federal n.9.279/96 que segue regulamentando a matéria.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0809847-09.2019.8.14.0051

APELANTE: TROPICÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME

ADVOGADO: ALEXANDRE SCHERER

APELADO: KELVIA AGUA LTDA-ME

ADVOGADO: ROBERTO LUIZ CORREA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TROPICÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO ANULATÓRIA
proposta em face de
KELVIA AGUA LTDA-ME.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que a Requerida propôs Ação de obrigação de não fazer c/c pedido de antecipação de tutela c/c perdas e danos em desfavor da Autora, visando que este abstivesse de envasar seu produto Água Adicionada de Sais nos garrafões retornáveis, com logomarca da Ré, alegando ser de uso exclusivo e próprios, tão somente, para o envase de Água Mineral, nos termos da lei estadual nº 8.461/2017.

Naquela ação as partes conciliaram, tendo sido homologado o seu acordo. Todavia, aduz que a manutenção dos efeitos da sentença homologatória de acordo acarretará, sem sombra de dúvida, grande prejuízo financeiro a Autora, vez que a cada garrafão envasado aplicar-se-á multa de R$-1.000,00 (Mil reais), que por sua vez, possibilitará a penhora de bens e bloqueio de valores, colocando em risco a sua saúde financeira.

Aduz não ser obrigada a cumprir o acordo entabulado, uma vez que a Lei Estadual nº 8.461/2017 teve sua constitucionalidade questionada por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0801915-94.2017.7.14.0000, impetrada pela Associação das Fabricantes de Água do Estado do Pará – AFEPA, que ocasionou, em 13/03/2019, a concessão de liminar que suspendeu a eficácia dos artigos 4º, 6º e 7º da Lei sobredita, com efeito
ex nunc
, até o julgamento do mérito da ação de inconstitucionalidade.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar, o Juízo de Piso julgou improcedente a demanda.

Inconformada, a empresa Autora interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão em ver declarada a nulidade da sentença homologatória.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0809847-09.2019.8.14.0051

APELANTE: TROPICÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME

ADVOGADO: ALEXANDRE SCHERER

APELADO: KELVIA AGUA LTDA-ME

ADVOGADO: ROBERTO LUIZ CORREA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TROPICÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO ANULATÓRIA
proposta em face de
KELVIA AGUA LTDA-ME.

Conforme já decidido por esta Corte, estamos diante de situação a ser questionada por meio de Querella Nulitatis e não de Ação Rescisória como inicialmente tentou fazer a empresa ora Apelante.

O CPC assim dispõe em seu art.966, § 4°, in verbis:

Art.966 (...)

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

Sabe-se que o atual CPC estabeleceu dentre seus Princípios basilares o da Autocomposição, exatamente por ser esta a forma de resolução de conflitos que mais se aproxima de um desfecho favorável a ambos os litigantes.

Deste modo, uma sentença homologatória de acordo apenas pode ser desconstituída caso esteja demonstrada situação resultante em mácula da sua vontade livre e desimpedida, não sendo suficiente o simples arrependimento de um dos acordantes, que é exatamente o que vislumbro no presente caso.

Comungo do mesmo entendimento esposado pela sentença recorrida, no sentido de que não cabe a declaração de nulidade da sentença proferida em homologação de acordo pelo fato de que a Lei Estadual n. 8.461/2017 sofrera alteração ou que alguns de seus dispositivos tiveram aua aplicabilidade suspensa, mesmo porque pelo Princípio da Segurança jurídica, os atos jurídicos perfeitos não são alcançados por essas alterações, que claramente possuem efeitos
ex nunc.

Ademais, o pactuado, a meu ver, não depende exclusivamente da legislação estadual, posto que permanece a eficácia da Lei Federal n.9.279/96 que segue regulamentando a matéria.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA. PRELIMINAR DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA
. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PARTE QUE, INSTADA A DIZER QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVAS, QUEDOU-SE SILENTE. HIPÓTESE QUE NÃO COMPORTA A ANULAÇÃO DA
SENTENÇA

HOMOLOGATÓRIA
, ONDE AJUSTARAM AS PARTES QUANTO AO PERÍODO DA UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS.
AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM O
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO
ALEGADO.
SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA QUE RESTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50014888620148210022, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em: 30-11-2022)

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS.
NULIDADE
DA PARTILHA DE BENS. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CONSENSUAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO
. ARREPENDIMENTO. 1. Descabe desconstituir o acordo homologado judicialmente na ação de dissolução de união estável consensual proposta pelos litigantes, quando a pretensão é motivada por mero arrependimento e se constata que foram observadas todas as formalidades legais. 2. Para a desconstituição da
sentença

homologatória
, seria imprescindível a cabal demonstração de
vício
de
consentimento
, o que não se verificou no caso. Recurso desprovido.(Apelação Cível, Nº 70083787887, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 25-06-2020)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/12/2023